Tribunal: TJDFT
Processo: 0705524-79.2021.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE DEFEITO NA INFORMAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ASSISTÊNCIA CREDITÍCIA. CLÁUSULAS CLARAS E ADEQUADAS. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NO SERVIÇO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ante a ausência de defeito na informação prestada. Afirma o recorrente que obteve contato com a recorrida por meio de um anúncio de uma motocicleta em rede social e que foi induzido a erro por falsas promessas de aprovação de financiamento bancário. Alega que a recorrida atua de forma enganosa, gerando a expectativa de aquisição de veículos. Por fim, diante da suposta conduta abusiva e da ausência de qualquer relatório que comprove a realização do serviço ofertado, requer a modificação da sentença.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 31301780). Requerida a gratuidade de justiça (ID 31301780 - Pág. 2). Não foram apresentadas contrarrazões.

3. Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao recorrente. A declaração de hipossuficiência acompanhada de demonstrativo de pagamento comprova a impossibilidade financeira do recorrente de arcar com as despesas processuais, fazendo jus à concessão do benefício. Gratuidade de Justiça deferida.

4. Conforme preceitua o art. 14, § 3o, I, do CDC, o fornecedor só não será responsabilizado pela informação insuficiente quando comprovar que o defeito na sua prestação inexiste.

5. No caso, o contrato de ID 31301182 é claro e adequado ao indicar que não tem por objeto o contrato de financiamento e a venda de veículos, ou mesmo a aprovação do crédito nas instituições financeiras (cláusula sexta, parágrafos 4o e 5o). Adicionalmente, foi devidamente assinado pelo consumidor um “protocolo de atendimento” (ID 31301182 - Pág. 6), onde resta novamente ressaltada a ausência de promessa de aprovação de crédito.

6. Demonstrada a prestação de informação adequada e clara sobre as características e especificações dos serviços prestados, nos termos do art. 6o, inciso III, do CDC, não resta configurado defeito no serviço, mostrando-se adequada a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Gratuidade de justiça deferida ao recorrente. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.